Tribunal: TJSP
Processo: 2013544-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Homologação de laudo de avaliação de imóvel – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Recorrente, terceiro interessado, que não traz nenhum elemento capaz de modificar o laudo apresentado pela perícia judicial, pautando-se em meras alegações destituídas de qualquer comprovação – Descabimento da suspensão do trâmite dos atos de execução, até a final concretização de

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA – Homologação de laudo de avaliação de imóvel – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Recorrente, terceiro interessado, que não traz nenhum elemento capaz de modificar o laudo apresentado pela perícia judicial, pautando-se em meras alegações destituídas de qualquer comprovação – Descabimento da suspensão do trâmite dos atos de execução, até a final concretização de acordo apontado nos autos - Agravo não provido.